Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005212-31.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
-
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
-
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
POLICIAL PENAL

- SUSPENSÃO
DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
-
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
-
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
(TEMA 138/STF)
-
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Ma
ndado de Segurança

impetrado por policial penal do Estado de Mato Grosso contra
ilegalidade c
onsubstanciad
a
na súbita suspensão do pagamento do adicional de insalubridade,
até então regularmente percebido
.
A medida teria decorrido de laudos técnicos unilaterais, sem instauração de processo administrativo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
estabelecer quais autoridades possuem legitimidade para figura no polo passivo;
e (
ii
) estabelecer se é legal a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Planejamento e Gestão, à luz do art. 70 do Decreto Estadual n. 610/2023
.

O adicional de insalubridade foi suprimido com base em laudos técnicos unilaterais, sem instauração de processo administrativo formal, o que configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, e do entendimento vinculante fixado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral).

A concessão de prazo exíguo de cinco dias para manifestação do servidor, após comunicação da suspensão, não supre a exigência de processo administrativo específico, pois se trata de ato com efeitos concretos e imediatos sobre direito já reconhecido.

Ainda que a Administração Pública possua competência para revisar ou cessar o adicional de insalubridade com base em
laudos técnicos, essa atuação está condicionada à observância do devido processo legal.

Considerando a natureza transitória do adicional e a necessidade de contraprova para eventual cessação definitiva, a concessão da segurança limita-se à manutenção do pagamento até conclusão de processo administrativo regular.

Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar, diante da confirmação do provimento liminar no julgamento do mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
DE JULGAMENTO

Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador e do Secretário de Planejamento acolhida. No mérito, segurança concedida em parte.

Tese de julgamento
:

"É ilegal a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade concedido e efetivado, com base em laudo técnico unilateral, sem prévia instauração de processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 6º, §3º, e 14, §4º; CPC, art. 485, VI; LC/MT nº 389/2010, art. 20, II; LC/MT n
.
457/2011, art. 8º;
LC/MT N. 04/1990, ART. 87, § 2º e D
ecreto Estadual n
.
610/2023, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296 RG/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 21/09/2011; STJ, RMS
37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/03/2013; STJ,
AgInt
no RMS 55909/MS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 08.02.2021; TJMT, MSC 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07/11/2024; TJMT, MS 1015605-49.2024.8.11.0000, j. 18/12/2024; TJMT, MS 1024823-04.2024.8.11.0000, j. 05/12/2024; TJMT, MS 1018454-91.2024.8.11.0000, j. 05/12/2024.

R E L A T Ó R I O

E. Turma:

Mandado de Segurança
,

com pedido de liminar
,

impetrado
contra
alegados
atos abusivos
consubstanciados
na
súbita
suspensão do pagamento de adicional de insalubridade anteriormente percebido por servidor efetivo do Sistema Penitenciário.

O impetrante
,
policial penal com lotação no
DIR do Centro de Ressocialização de Várzea Grande,
relata que
v
inha recebendo regularmente o adicional de insalubridade, conforme previsão no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal e regulamentação da Lei Complementar Estadual n
.
457/2011.

No entanto,
de
forma unilateral e sem prévia notificação, a Administração suspendeu o pagamento do referido adicional. Tal ato foi
baseado em um Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e um Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP), os quais foram elaborados sem que o impetrante tivesse oportunidade de contestar ou sequer tomar ciência oficial dos mesmos
,
incorrendo em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa
(
art
.
5º, LIV e LV, da
CF).

Ressalta que as condições de insalubridade e periculosidade do local de trabalho permanecem inalteradas, não havendo qualquer modificação no ambiente ou nas atividades que justificasse a cessação do adicional, configurando atuação arbitrária e ilegal por parte das autoridades coatoras.

Referindo-se a extensão dos efeitos de decisões judiciais coletivas, menciona
que outros servidores da mesma unidade continuam a receber o adicional de insalubridade, o que reforça a violação ao princípio da isonomia.

Fina
l
mente, a
firma
que a suspensão do adicional de insalubridade afeta diretamente sua subsistência, pois se trata de verba de natureza alimentar
(Súmula 680/STF),
fundamental para a manutenção das condições de vida digna do servidor e de sua família.

Nesses termos,
p
ropondo a presença dos
requisitos autorizadores, requer
eu

a concessão de liminar, a fim de
que o impetrante volte a receber
o

adicional
de
insalubridade, nos mesmos moldes em que recebia antes da suspensão, até o julgamento

do presente mandado de segurança.
E, no mérito, a concessão da segurança, confirmando
-se
a liminar, para que o impetrante volte a receber de forma definitiva o adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão
.

Cumprida a diligência determinada para
suprimento da
prova pré-
constituída,
deferiu-se a
medida liminar
requerida
(Id.

274
8
7988840
.

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da LMS, em preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido certo
,
po
is,
considerando que
os
Laudos Técnicos
(LIP e
LTCAT
)
atestaram que a exposição ocupacional do impetrante não pode ser caracterizada como insalubre,
ele
não faz jus à percepção do adicional
de insalubridade,
conforme estabelece a Norma Regulamentadora n. 15,
de modo que p
ode a SESP/MT, com amparo na legislação estadual
citada, ce
ssar a concessão do benefício. Alega, ainda, que em virtude de ter sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao impetrante, não há qualquer nulidade no ato administrativo que cessou o pagamento do adicional de insalubridade (Id. 279244364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
Procurador
a
de Justiça
Mara
Liges
Pires de Almeida Barreto,
fundamentando restar demonstrada a relevância do direito invocado, sobretudo, porque o ato

administrativo de pretensa supressão do adicional de insalubridade d
o
impetrante está amparado em uma perícia técnica realizada unilateralmente, sem a deflagração prévia do processo administrativo competente
,

que resguarde o contraditório e a ampla defesa
(art. 5º, LV, CF), manifestou-se pela

concessão
da segurança, a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante, até realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não do recebimento do adicional em questão
(Id. 284301360).

Juntada das Informações (Id. 285407872).

Por fim, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de liminar, alegando ausência de prova pré-constituída e de fundamentação concreta na decisão agravada (Id. 285794384).

Considerando
o julgamento conjunto do mérito do mandado de segurança, deixo de abrir vista para contrarrazões ao agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025